Tribunal: TJSP
Processo: 1108876-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS – ABUSIVIDADE DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO NÃO CONFIGURADA – SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E EM INSTRUMENTOS APARTADOS – VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INVIÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS – ABUSIVIDADE DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO NÃO CONFIGURADA – SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E EM INSTRUMENTOS APARTADOS – VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INVIÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A inexistência de tentativa administrativa para solução do conflito não constitui requisito de admissibilidade da ação revisional ou indenizatória, salvo previsão legal específica.
2. A análise documental evidencia que o seguro prestamista e o serviço de assistência 24 horas foram contratados de forma facultativa, em instrumentos distintos e sem imposição pela instituição financeira, afastando a alegação de venda casada.
3. Ausente prova de coação, vício de consentimento ou cobrança indevida, reputam-se legítimas as cláusulas contratuais e inviável a repetição de indébito.
4. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-se provimento ao recurso da ré, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido. Honorários majorados.